Tribunal: STF
Processo: AI 637573
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART.5º,
   II, DA CF. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 280 E 636 DO STF. INCIDÊNCIA.
   AGRAVO IMPROVIDO
I - A apreciação dos temas constitucionais, no
   caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais. A
   afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível,
   portanto, o recurso extraordinário. Precedentes.
II -
   Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional
   suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido.
III - O
   Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por
   contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a
   verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação
   dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula
   636 do STF).
IV - Agravo regimental improvido.